Tribunal: TJDFT
Processo: 0746319-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746319-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE COSTA RODRIGUES AGRAVADO: MONIQUE COSTA RODRIGUES D E S P A C H O Faculto ao agravante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, manifestando-se, expressamente, sobre eventual preclusão quanto à imposição de responsabilidade ao recorrente pelo custeio da prova pericial (ID no 235733687), bem como a respeito de também eventual não observância da regra da dialeticidade (uma vez que a decisão agravada versou sobre o valor dos honorários periciais e, aparentemente, as razões recursais voltam-se contra a imposição de ônus, ao agravante, do custeio da prova técnica, sem que tenham sido expendidos argumentos direcionados a eventual desproporcionalidade do valor homologado). Publique-se. Intime-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator